Tribunal: TJES
Processo: 5002669-69.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002669-69.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: SOLANGE GUIMARAES NEVES SANTOS

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NULIDADE DO CONTRATO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Demonstrada a ausência de consentimento válido na contratação do cartão de crédito consignado (RMC), impõe-se o reconhecimento da inexistência do débito e a restituição dos valores descontados indevidamente.

2. O ônus da prova quanto à regularidade da contratação recai sobre a instituição financeira (art. 429, II, CPC), sendo aplicável a inversão do ônus da prova em favor do consumidor (art. 6º, VIII, do CDC).

3. Os valores descontados após março de 2021 devem ser restituídos em dobro, conforme entendimento firmado no EAREsp 676.608/RS, enquanto os valores anteriores devem ser devolvidos de forma simples.

4. O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral, dispensando prova específica do sofrimento do consumidor. A indenização fixada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mostra-se proporcional e razoável.

5. Recurso desprovido.

Vitória, 17 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 5002669-69.2024.8.08.0011

Apelante:

Banco BMG S/A

Apelada:

Solange Guimarães Neves Santos

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Banco BMG S.A. contra a sentença de id. 11574362, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) e inexistência de débito, cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, ajuizada por Solange Guimarães Neves Santos, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido parcialmente procedente, para declarar a inexistência do débito, condenar o banco à devolução dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Nas razões recursais de id. 11574363, o apelante sustenta, em síntese, que: (a) houve amplo uso do cartão de crédito consignado por parte da autora, descaracterizando qualquer irregularidade na contratação; (b) as taxas de juros aplicadas são regulares e compatíveis com as estabelecidas pelos órgãos reguladores; (c) a alegação de que se trata de dívida infinita decorre da própria conduta da autora, que optou por pagar apenas o valor mínimo da fatura; (d) não há dano moral a ser reconhecido, pois o banco agiu no exercício regular de direito; e (e) caso mantida a condenação, pede a redução do valor da indenização e que qualquer valor restituído seja compensado com os valores utilizados pela autora.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 17 de fevereiro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se houve irregularidade na contratação do cartão de crédito consignado e se há fundamento para a devolução dos valores descontados e para a condenação em danos morais.

Inicialmente, cabe destacar que a relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos termos da Súmula 297 do STJ, que estabelece a aplicabilidade das normas consumeristas às instituições financeiras.

Sendo assim, prevalecem os princípios da boa-fé objetiva, da transparência e da lealdade nas relações de consumo, especialmente quanto ao dever de informação.

No presente caso, verifica-se que a apelada foi induzida a erro no momento da contratação, acreditando estar firmando um empréstimo consignado tradicional, quando, na verdade, foi celebrado um contrato de cartão de crédito consignado, cuja dinâmica é diversa e apresenta encargos mais onerosos.

A conduta do banco apelante, portanto, caracteriza-se como uma violação ao dever de informação, já que não houve esclarecimento adequado quanto à modalidade contratada.

O princípio da transparência exige que o consumidor seja plenamente informado sobre as condições do contrato, especialmente quando se trata de produtos financeiros, cuja complexidade pode resultar em desvantagem para a parte hipossuficiente.

A jurisprudência reconhece que a imposição de um contrato de cartão de crédito no lugar de um empréstimo consignado tradicional infringe o dever de lealdade nas relações consumeristas:

“Não se admite que o consumidor, na intenção de obter ‘empréstimo consignado’, seja submetido a ‘contrato de cartão de crédito consignado’, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista.” (TJES, Apelação Cível n. 5011245-22.2022.8.08.0011, Relator: Desembargador Annibal de Rezende Lima, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25.02.2024)

Diante desse cenário, entendo que a contratação do cartão de crédito consignado deve ser considerada nula, uma vez que o vício de consentimento compromete a validade do negócio jurídico.

Além disso, a cobrança dos valores mínimos da fatura, sem a utilização do cartão, representa uma prática contrária à boa-fé objetiva, configurando enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira.

Quanto à restituição dos valores cobrados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, o consumidor tem direito à devolução em dobro do valor pago indevidamente.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 676.608/RS, firmou tese no sentido de que a restituição em dobro independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor, bastando a conduta contrária à boa-fé objetiva.

Assim, é devida a restituição em dobro dos valores descontados do benefício da apelante, respeitada a modulação de efeitos:

“
Fixação das seguintes teses.

Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

(...)

Modulação dos efeitos: Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão.”

Por fim, no que tange aos danos morais, a conduta do banco apelante, ao impor à apelada um contrato de cartão de crédito sem a devida informação e sem que houvesse o recebimento do produto, configura lesão aos direitos da personalidade da consumidora.

A jurisprudência desta Corte tem reconhecido a configuração de dano moral em casos semelhantes, em que o consumidor, hipossuficiente, é surpreendido por cobranças indevidas decorrentes de práticas abusivas de instituições financeiras.

Nesse contexto, entendo como cabível a fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), montante que atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade e é inferior ao que a jurisprudência vem fixando para casos semelhantes :

CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO COM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IRREGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO IDENTIFICADA. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO RECEBIDO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL IDENTIFICADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Câmara tem assentado que “Não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 014180091549, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 30/11/2020); 2. A modalidade de contratação de empréstimo com reserva de margem consignável tem previsão no art. 6º da Lei 10.820/2003. Não havendo a comprovação do recebimento e utilização do cartão de crédito, evidencia-se a irregularidade da contratação; 3. Apelação provida, para reformar a sentença e declarar a nulidade da contratação de crédito consignado por meio de cartão de crédito, condenando o recorrido na restituição em dobro dos valores irregularmente debitados da autora, a serem apurados em liquidação de sentença nos termos acima mencionados, além de pagar indenização por danos morais fixados em R$6.000,00 (seis mil reais). (TJES, Apelação Cível n. 5002787-07.2022.8.08.0014, Relatora: Desembargadora JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 11.09.2023)

Diante do exposto,
conheço do recurso e a ele nego provimento
, majorando os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) o valor da condenação, com base no §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 17.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.